Tribunal: STF
Processo: RE 85923
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO. ESTABILIDADE PREVISTA
NO ART. 177 PAR 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NESSA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.